Tribunal: STF
Processo: RHC 234952
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CALÚNIA E DE DIFAMAÇÃO MAJORADAS. ARTIGOS 138 C/C 141, II, E 139 C/C 141, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGDAS DE NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 827.951, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CALÚNIA E DIFAMAÇÕES MAJORADAS CONTRA MAGISTRADA NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. NULIDADE. EXÍGUO PRAZO ENTRE INTIMAÇÃO DO RÉU E AUDIÊNCIA PARA RESPECTIVO INTERROGATÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem não analisou a arguida nulidade da audiência de instrução e julgamento por inobservância da almejada antecedência para intimação do réu, tendo consignado, no julgamento dos embargos de declaração, tratar-se de inovação recursal, uma vez que a tese nem sequer foi ventilada nas razões do recurso de apelação. Dessarte, fica esta Corte Especial impedida de analisar a questão, sob pena de indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial. 



    2. Não há flagrante ilegalidade na decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de redesignação de audiência de instrução formulado pela defesa, tendo em vista que o réu foi devidamente intimado para audiência a ser realizada de forma híbrida (presencial ou virtual) e, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, não apresentou justificativa razoável para sua ausência; em especial quando se observa que, em ocasião anterior, o Magistrado processante deferiu pedido de igual teor, em razão da pandemia da covid-19, demonstrando zelo na condução do processo e respeito às garantias constitucionais. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 1.800 (mil e oitocentos) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos “138 c/c 141, II, ambos do CP, por duas vezes, em concurso formal (em relação à petição de fls. 10/12 de 18/03/2019), artigos 138 c/c 141, II, ambos do CP, por duas vezes, em concurso formal (em relação à petição de fls. 14/23 de 07/01/2019), artigos 138 c/c 141, II, por três vezes e 139 c/c 141, II, todos do CP, em concurso formal (em relação à petição de fls. 25/26 de 05/08/2019) e artigo 138 c/c 141, II, ambos do CP (em relação à petição de fls. 28/30 de 06/08/2019), todos em crime continuado, na forma do artigo 71 do CP”.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso “restando o apelante condenado, ao final, por uma calúnia e duas difamações, todas majoradas, em concurso formal; e, na última petição, por uma difamação, também majorada, em continuidade delitiva com as difamações da petição anterior, resultando nas penas finais 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de detenção e 46 (quarenta e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, concedida a substituição a que se refere o art. 44, do CP”.



    Contra esse decisum, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em nulidades processuais.



    Alega “constrangimento ilegal suportado pelo Recorrente, consubstanciado na não declaração de nulidade do processo, em razão do tempo exíguo entre a data da intimação e a data de audiência de instrução e julgamento”. Narra que “o Recorrente foi intimado no dia 14 de maio de 2021 (sexta-feira, às 16:30 horas), para a audiência a ser realizada no dia 19 de maio de 2021 (quarta-feira), portanto, com mínima antecedência; fato que, por si só, denota intenção de dificultar, ou mesmo impedir, o exercício da ampla defesa, especialmente se for considerado que o acusado, ora Recorrente, é pessoa idosa com rudimentares conhecimentos tecnológicos, e ainda sob o trauma da mortal pandemia que assolou o mundo”. Aduz, no que concerne “à supressão de instância, o colendo STJ já se manifestou: ‘a supressão de instância pode ser relativizada, em situações excepcionais, quando houver ilegalidade evidente”. Sustenta, quanto à decisão que indeferiu a redesignação da audiência de instrução, que “o Recorrente não [possui] aptidão plena para atividades relacionadas ao uso da internet para participação em audiência virtual, devendo ser afastado o entendimento adotado pela ilustre Magistrada sentenciante”, ressaltando que “em se tratando de pessoa idosa e sem conhecimentos tecnológicos, a operação de acessar e participar de uma audiência criminal na forma virtual, sem qualquer auxílio técnico, é absolutamente impossível dado à ignorância quanto às ações necessárias ao perfeito desenvolvimento da comunicação nesse meio, além do que, perfeitamente compreensível o não comparecimento pessoal, em face ao real receio de contaminação, pelas razões acima expostas”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente Recurso Ordinário em habeas corpus, com o fim de cassar o acórdão da colenda 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, para conceder a ordem, reconhecendo a nulidade do processo em face à afronta ao direito de ampla defesa, conforme explicitado na peça inicial. 



    Caso seja o recurso levado ao colendo Plenário da Turma, requer a intimação para ciência da data da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral. ”



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou pelo desprovimento do recurso nos termos da seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CALÚNIA E DIFAMAÇÕES MAJORADAS CONTRA MAGISTRADA NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ENVOLVENDO TANTO O SUPOSTO EXÍGUO PRAZO ENTRE A INTIMAÇÃO DO RECORRENTE E A AUDIÊNCIA PARA O SEU INTERROGATÓRIO COMO O ILEGAL INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DESSA AUDIÊNCIA. DESCABIMENTO. QUESTÃO ATINENTE AO PRAZO ENTRE A INTIMAÇÃO DO RÉU E A AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE PROCESSUAL, DE TODA FORMA, QUE NÃO FOI ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. DECURSO DO TEMPO QUE AFASTA A ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PREJUÍZO TAMBÉM NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA ELEITA INADEQUADA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARECER PELO PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, PELO SEU DESPROVIMENTO.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] O objeto do presente recurso cinge-se ao reconhecimento da alegada nulidade da ação penal em virtude de a audiência de instrução e julgamento ter sido realizada em menos de 48 horas após intimação do agravante para realização de seu interrogatório, em patente violação ao art. 218 do Código de Processo Civil. 



    A Magistrada sentenciante rejeitou a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, sob os seguintes fundamentos (e-STJ fl. 77): [...]



    Instado a se manifestar sobre o tema, o Tribunal de origem assim argumentou (eSTJ fls. 102/103): [...]



    A defesa opôs embargos de declaração, tendo em vista a omissão quanto à análise da nulidade pelo desrespeito do prazo de 48 horas de antecedência entre a realização da audiência e a intimação pessoal do réu para o respectivo ato, além de apontar outros vícios. [...]



    Da análise dos excertos transcritos, verifico que o Tribunal de origem não analisou a arguida nulidade da audiência de instrução e julgamento por inobservância da almejada antecedência de 48 horas para intimação do réu, tendo consignado, no julgamento dos embargos de declaração, tratar-se de inovação recursal, uma vez que a tese nem sequer foi ventilada nas razões do recurso de apelação. 



    Dessarte, fica esta Corte impedida de analisar a questão, sob pena de indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial.



    A despeito dos judiciosos argumentos defensivos, verifica-se que a nulidade da audiência de instrução e julgamento foi analisada pelo Tribunal local pelo viés da ausência de fundamentação idônea para indeferimento do pedido de adiamento da audiência, outrora formulado com base na pandemia da Covid-19 e na ausência de capacidade do réu em manejar recursos tecnológicos para participar de audiência pelo modo virtual. 



    Nota-se, portanto, que o argumento defensivo de exíguo prazo entre intimação e realização da audiência, ora trazido a estudo para alicerçar o pedido de reconhecimento de nulidade da audiência de instrução, é diverso e independente daqueles que foram levados ao Tribunal de origem para análise. [...]



    No que concerne à alegação de cerceamento de defesa em razão da ausência de interrogatório do réu, tampouco o recurso merece prosperar.



    Da leitura dos excertos transcritos em linhas volvidas, verifico que a conclusão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que ‘não caracteriza violação à ampla defesa, a ausência de interrogatório judicial do réu, na hipótese em que este é intimado pessoalmente para a audiência e, sem justificativa plausível, deixa de comparecer’ (HC 114.109/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1º/8/2016). 



    Com efeito, assevero não existir flagrante ilegalidade na decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de redesignação de audiência de instrução formulado pela defesa, tendo em vista que o réu foi devidamente intimado para audiência a ser realizada de forma híbrida (presencial ou virtual) e, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, não apresentou justificativa razoável para sua ausência; em especial quando se observa que, em ocasião anterior, o Magistrado processante deferiu pedido de igual teor, em razão da pandemia da covid-19, demonstrando zelo na condução do processo e respeito às garantias constitucionais (e-STJ fl. 32 e fl. 102). [...]



    Cumpre registrar, ainda, que as instâncias ordinárias, ao afastarem a nulidade por cerceamento de defesa, concluíram que, à época da realização da audiência, a faixa etária do agravante já havia sido incluída na cobertura vacinal para a covid-19, bem como que, desde o início do processo, o réu demonstrou possuir plena aptidão tecnológica; enfatizando o nítido caráter protelatório do pleito defensivo e a ilicitude da arguição de vício para o qual concorreu em sua produção. 



    Dessarte, para infirmar tais conclusões, como pretende a defesa, no sentido de que ‘participar de redes sociais com simples trocas de mensagens, não pode ser considerada 'plena aptidão tecnológica’ (e-STJ fl. 244), seria imprescindível o revolvimento do acervo fático probatório, o que não se coaduna com a via eleita. [...]”



    Com efeito, em relação à alegada nulidade decorrente do “tempo exíguo entre a data da intimação e a data de audiência de instrução e julgamento”, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto “o Tribunal de origem não analisou a arguida nulidade da audiência de instrução e julgamento por inobservância da almejada antecedência de 48 horas para intimação do réu, tendo consignado, no julgamento dos embargos de declaração, tratar-se de inovação recursal, uma vez que a tese nem sequer foi ventilada nas razões do recurso de apelação”, sendo certo que “fica [aquela] Corte impedida de analisar a questão, sob pena de indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial”. A Corte Superior ainda consignou que “o argumento defensivo de exíguo prazo entre intimação e realização da audiência, ora trazido a estudo para alicerçar o pedido de reconhecimento de nulidade da audiência de instrução, é diverso e independente daqueles que foram levados ao Tribunal de origem para análise”.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a questão levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Noutro giro, em relação às teses acerca a ausência de comparecimento do réu na audiência de instrução e julgamento e o indeferimento do pedido para nova data, consignou a Corte Superior “não existir flagrante ilegalidade na decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de redesignação de audiência de instrução formulado pela defesa, tendo em vista que o réu foi devidamente intimado para audiência a ser realizada de forma híbrida (presencial ou virtual) e, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, não apresentou justificativa razoável para sua ausência; em especial quando se observa que, em ocasião anterior, o Magistrado processante deferiu pedido de igual teor, em razão da pandemia da covid-19, demonstrando zelo na condução do processo e respeito às garantias constitucionais”. O Tribunal a quo ainda registrou que “as instâncias ordinárias, ao afastarem a nulidade por cerceamento de defesa, concluíram que, à época da realização da audiência, a faixa etária do agravante já havia sido incluída na cobertura vacinal para a covid-19, bem como que, desde o início do processo, o réu demonstrou possuir plena aptidão tecnológica; enfatizando o nítido caráter protelatório do pleito defensivo e a ilicitude da arguição de vício para o qual concorreu em sua produção”.



    Deveras, não pode a defesa valer-se de suposto prejuízo a que venha a dar causa ou para o qual concorra, nos termos do artigo 565 do Código de Processo Penal, in litteris: 



    “Art. 565. Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”. 



    A referida conduta é inadmitida pelo ordenamento jurídico vigente, bem como pela jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, trago à colação:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO DETECTADO. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO. RATIO DO ART. 565 DO CPP. SÚMULA 523/STF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Da leitura dos fundamentos do acórdão objurgado, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). A disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. 3. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da impossibilidade de reconhecer nulidades em favor da parte que lhe deu causa, segundo a ratio do artigo 565 do CPP. Precedentes. 4. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu (Súmula 523/STF). 5. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 6. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à ocorrência de prejuízo resultante de suposta deficiência da defesa técnica, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 214809-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa e a demonstração de prejuízo efetivo. Precedentes. 3. Não há ilegalidade na citação por edital quando a defesa deixa de fornecer o endereço residencial atualizado do réu, inviabilizando a citação pessoal. Nos termos do art. 565 do CPP, a parte não poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para qual tenha concorrido. 4. Não é possível rever as premissas fáticas nas quais assentaram as instâncias ordinárias, especialmente quanto às diligências realizadas pelo Juízo com o fim de intimar o acusado, pois tal proceder implicaria o reexame de matéria fático-probatória, incabível em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (RHC 204079-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 02/09/2022)



    Ainda, cumpre destacar que vigoram no ordenamento jurídico brasileiro os princípios da lealdade e boa-fé objetiva, de sorte que não se coaduna com os referidos institutos a intenção da defesa de, sob o pretexto de observância do devido processo legal, subverter o sistema processual por meio de formulação pretensão que não encontra amparo legal. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DESCRITO NO ART. 65, §1º, I, DA LEI 4.591/1964. CONDENAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. NULIDADE ARGUIDA NÃO EVIDENCIADA. 1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020). 4. Inviável a defesa valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua omissão, para invalidar a ação penal (CPP, art. 565). Vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais. Ainda, sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal. 5. Agravo Regimental a que nega provimento. (HC 217694-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. FEMINICÍDIO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. TRIBUNAL DO JÚRI. VÍCIO NA QUESITAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA LEALDADE PROCESSUAIS. DEVER DE OBSERVÂNCIA. USO DE ALGEMAS. SÚMULA VINCULANTE Nº 11/STF. ACATAMENTO. CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. TIPIFICAÇÃO ADEQUADA. CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (CP, ART. 121, § 2º, VI, C/C O § 2º-A, I). REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PRÉ-EXCLUÍDA DO DOMÍNIO COGNITIVO DO WRIT. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAJORANTE DO ART. 121, § 7º, III, DO CP. INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DOS FILHOS DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. 1. Não caracteriza ofensa ao princípio da colegialidade a decisão do Relator que, ao fazer uso das faculdades processuais previstas nos arts. 21, § 1º, e 192, ambos do RISTF, nega seguimento, em juízo monocrático, ao recurso ordinário em habeas corpus. 2. As nulidades ocorridas na sessão do tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois que ocorrerem, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do CPP. Não havendo objeção da Defesa aos quesitos formulados, logo após sua leitura pelo Juiz Presidente, opera-se a preclusão da matéria. Precedentes. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige a demonstração de efetivo prejuízo para a decretação de nulidade processual, seja ela absoluta ou relativa (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). 4. Os registros constantes da ata de julgamento da sessão plenária e o contexto probatório dos autos, tal como tidos por comprovados os fatos pelas instâncias ordinárias, apontam para a inexistência de prejuízo ao réu. Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief. 5. Vigoram, no processo penal brasileiro, como expressão imediata da cláusula do due process of law, os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processuais, o que torna imperativa a observância, tanto pelo órgão de acusação quanto pela Defesa, da cláusula nemo potest venire contra factum proprium. 6. Incompatível com o cânone da boa-fé objetiva a postura da Defesa de adotar determinada linha argumentativa e, após o insucesso da estratégia, tachá-la de imprópria, defeituosa e prejudicial ao réu. 7. Plenamente justificada a decisão que, tendo presente, de um lado, a reduzida segurança do local e considerando, de outro, a periculosidade do Réu com histórico de comportamento violento, determina o uso de algemas no acusado para efeito de preservar a integridade física das testemunhas e das demais pessoas presentes na Sessão de Julgamento do Júri. Inteligência da Súmula Vinculante nº 11/STF. 8. Cabe exclusivamente às Cortes de Apelação o papel de aferir se o veredicto popular é, ou não, contrário às provas dos autos, reservando-se aos Tribunais Superiores, unicamente, a apreciação das questões de direito. 9. Caracteriza a qualificadora do feminicídio o ato de extermínio praticado contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar (CP, art. 121, § 2º, inciso VI, c/c o §2º-A, inciso I). 10. A jurisprudência desta Suprema Corte “adverte que, tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal” (RHC 186.084/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 09.9.2020). 11. Não se mostra necessário, para a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso III do § 7º do art. 121 do CP, que os descendentes presenciem todo o iter criminis. Tendo os filhos da vítima testemunhado parte do evento criminoso, integra-se o suporte fático da majorante em causa, tornando obrigatório o incremento da sanção penal. 12. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 189088-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 6/8/2021)



    Ademais, cabe ressaltar posição firme desta Corte no sentido de que as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, com a devida demonstração da efetiva lesão ao devido processo legal, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIB